Tribunal: STF
Processo: ARE 1531480
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os óbices versados nas Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. A parte agravante sustenta a impertinência dos aludidos verbetes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia, concernente à legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, a atrair a competência da Justiça Federal em demanda voltada ao pagamento de auxílio-alimentação a pensionista de ex-empregado da empresa pública, pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reapreciação de disposição contratual, providências inadmissíveis na via recursal extraordinária (Súmulas 279 e 454/STF).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.